Tribunal: TJES
Processo: 5020413-74.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020413-74.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAXSUEL ENGELHARDT CUNHA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020413-74.2024.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
MAXSUEL ENGELHARDT CUNHA

REC
ORRI
D
O
:
BANCO SANTANDER BRASIL S. A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
BANCO
.
AUTOR SUPOSTAMENTE IMPEDIDO
DE INGRESSAR NO INTERIOR DE AGÊNCIA
. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO (ART. 373, I, CPC).
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DOCUMENTO INDICADO POR
LINK
DE INTERNET. AUSÊNCIA DE ANEXAÇÃO DE ARQUIVO DE VÍDEO NO PROCESSO
ELETRÔNICO
. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 12776665

Contrarrazões no Id. 12776668.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12776668), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo
ao
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita
, pois de acordo com o art. 99, §3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Destaco ainda que, para o deferimento da gratuidade judiciária, não se faz necessária a demonstração de miserabilidade, mas sim que existam indícios que o pagamento das despesas processuais inviabilizará o sustento próprio do Recorrente e/ou de sua família, o que se verifica no caso dos autos.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
12776664
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.’’

Trata-se de
ação
indenizatória cumulada com pedido de danos morais, sob o argumento de que o Autor tem enfrentado dificuldades em acessar a agência do
Santander
, localizada em Campo Grande/Cariacica.
Em sua última tentativa, teria sido barrado na porta giratória do banco Réu, mesmo não portando nenhum objeto metálico, só conseguindo entrar após muita insistência. Diz, ainda, que após toda a situação vexatória que passou, o gerente acionou a polícia e só permitiu a saída do Recorrente com a chegada daquela.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que ‘‘
[...] o polo requerente não comprovou suas alegações, pois apesar de relatar prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço, não há nos próprios autos elementos que evidenciem a gravidade do impacto sofrido, de forma a justificar a reparação por danos morais’’.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
necessidade inversão do ônus da prova, validade do
link
de vídeo como prova e existência de dano moral.

Pois bem.

Inicialmente, cabe salientar que a legislação consumerista é aplicável ao caso dos autos, principalmente porque incontroversa a relação de consumo existente entre as partes.

Em relação à distribuição do ônus da prova, a legislação processual vigente estabelece que compete ao Autor comprovar os fatos que alicerçam sua pretensão, cabendo ao Réu o dever de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela parte adversa, consoante regra prevista no art. 373, I e II, do CPC.

Note-se que a inversão do ônus da prova, conforme previsão contida no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é instituto que visa facilitar a defesa dos interesses dos consumidores, devendo ser determinada pelo magistrado quando presente a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência, funcionando como uma hipótese de exceção à regra, que atribui o ônus da comprovação do fato a quem o alega.

Contudo,
ainda quando a inversão do ônus da prova se d
á
a favor do consumidor, não pode este se esquivar da produção de prova mínima do direito alegado, considerando que o dispositivo supracitado, que autoriza a inversão probatória, não veio para facilitar a procedência do seu pedido e sim a defesa de seus interesses, diante da sua condição de hipossuficiência na relação de consumo.

Os tribunais pátrios têm se manifestado no mesmo sentido. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA
. I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ABSOLUTA
.
FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA
–
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do que dispõe o artigo 373 do CPC, ao Autor cabe a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e ao Réu o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral . 2. A inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de demonstrar mínima verossimilhança de suas alegações. 3. hipótese em que os elementos carreados aos autos não se mostram suficientes à comprovação do prejuízo material e moral alegado pelo autor . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50311512320228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)
(
grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA PARA CONSTITUIR O DIREITO DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . 1.
Ainda que a situação em exame seja regida pelas regras da legislação consumerista, a regra da inversão do ônus da prova não pode ser usada de maneira absoluta, uma vez que não afasta o ônus da autora quanto a prova mínima do fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil
. 2 .
Não há demonstração, nos autos, de que a parte autora sofreu conduta evidentemente vexatória, não desincumbindo-se do dever de comprovar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito
, pois limita-se à apresentação apenas de boletim de ocorrência, o que por si só não constitui prova irrefutável acerca dos argumentos apresentados. 3. De todo modo, ainda que assim não fosse, meras alegações no sentido de ter a Apelante sofrido algum transtorno não autoriza o deferimento de indenização por dano moral. 4 . Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - Apelação Cível: 06142171820178040001 Manaus, Relator.: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 13/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2024) (
grifo nosso
)

N
o caso
, não houve a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e, ainda que houvesse,
entendo que a
Recorrente
não se desincumbiu minimamente de provar os fatos constitutivos do seu direito
, uma vez que,
não anexou ao sistema Pje o vídeo no qual
alega
ter sofrido danos morais.

A disponibilização de
link
para acesso a arquivo armazenado em nuvem, sem a efetiva juntada aos autos, não constitui meio idôneo de prova, porquanto vulnerável à ação de terceiros e sujeito ao controle exclusivo da parte que o fornece, inviabilizando o contraditório e a ampla defesa, além de não observar o disposto no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.419 /06

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados sobre a temática:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO DE TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ACEITE. AVAL APRESENTADO POR JUNTADA EM "NUVEM". INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. 1 - Duplicata. Aceite. Prova da entrega da mercadoria ou serviço. Na forma do art. 13 da Lei n. 5474/1968, a duplicata pode ser protestada por falta de aceite, de devolução ou de pagamento (acórdão n. 1432197, Relator: SIMONE LUCINDO). No caso de protesto de falta de aceite, é indispensável que o título seja instruído com a prova da entrega de mercadorias (Acórdão 1639657 Relator: FÁTIMA RAFAEL), a qual não está presente no caso em exame. Assim, o título não reúne os requisitos legais para o protesto, de modo que este é ilegítimo. 2 -
Documento em "nuvem". Inviabilidade.

O link para consulta de documento em "nuvem" não constitui modalidade de prova processual, pois os sistemas de segurança do processo judicial nem sempre permitem o acesso
.
Ademais, o acesso mediante link não é forma de juntada do documento aos autos eletrônicos, pois na "nuvem" não há garantia de permanência do documento acessado, exigência que se faz em relação a qualquer ato processual.

Para a segurança jurídica é indispensável que a cópia seja juntada ao processo eletrônico e garantia de que aí permaneça para consulta a qualquer tempo
. 3 - Dano moral. O protesto indevido causa transtornos na vida econômica com repercussão na orbita dos direitos da personalidade. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender o protesto indevido como gerados de danos morais in re ipsa. 4 - Recurso conhecido e não provido. Custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95) no valor de R$ 500,00. Inaplicáveis as disposições do CPC/15. (TJ- DF 07012659220228070021 1682093, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/04/2023). (
grifo nosso
)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESENÇA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS EM "NUVEM" DISPONIBILIZADO POR LINK DE ACESSO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO - NECESSIDADE DE JUNTADA FORMAL OU APRESENTAÇÃO EM CARTÓRIO. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, acolhem-se os embargos de declaração para saneamento do mencionado vício. Noutro giro,
a juntada de documentos "em nuvem", disponibilizados em processo eletrônico através de link de acesso constante de petição protocolada, não se mostra como meio idôneo à apreciação de seu conteúdo pelo juízo
.
Isto porque, além de facilitar a atuação de agentes mal-intencionados, o armazenamento de documentos fica subordinado à vontade da parte, que tem o poder de adicionar ou excluir documentos a qualquer tempo, dificultado o exercício do contraditório.
(TJ-MG - ED: 10000200333847001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 30/06/0020, Data de Publicação: 02/07/2020). (
grifo nosso
)

Voto, então, pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO

o
Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)